Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-59.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. PROVA ILEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL INDEFERIDA.

1. A situação de vulnerabilidade do consumidor e o fato de ele ter firmado um contrato de adesão não são suficientes para permitir a revisão do acordo, devendo ser demonstrada a ilegalidade das pactuações avençadas, como forma de possibilitar a alteração das obrigações ajustadas pelas partes.

2. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes às taxas de juros praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de contrato celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil.

4. A fixação dos juros do contrato em patamar ligeiramente superior ao praticado pelo mercado não configura abusividade, tampouco justifica a revisão contratual, pois a taxa média somente serve de parâmetro para análise.

5. Apelação conhecida e não provida.